Tribunal: CARF
Processo: 10730.001334/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.001334/2008-75 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.934 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ANTONIO AUGUSTO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se restar comprovada a retenção pela fonte
pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 11/13) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004, onde se apurou a Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido
na Fonte – IRRF de R$ 1.187,52 referente à fonte pagadora Lanchonete Stylus Ltda.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/06), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 53/55):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001334/2008-75
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.934 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001334/2008-75

O contribuinte, não resignado, impugnou o lançamento, alegando ter firmado contrato
de locação de imóvel comercial com a sociedade empresária Lanchonete Stylus Ltda.,
por força do qual esta efetuara, ao longo do ano de 2003, pagamentos de aluguéis, dos
quais foi retido um montante de R$ 1.187,52, a título de Imposto de Renda. Embora
tendo feito a retenção do imposto, a locatária não o repassou à Receita Federal, que, por
sua vez, não admitiu que o impugnante se beneficiasse desse valor.
Afirmou não ter poderes para compelir o locador a prestar informações corretas à
Fazenda, nem a efetuar o recolhimento do tributo retido na fonte. Disse ainda que a
responsabilidade pelo pagamento é do locador pessoa jurídica, a qual não pode ser
alterada pelos contratantes, nem pode ser invertida pelo Fisco. Como o aluguel foi
declarado pelo valor bruto, é direito do contribuinte deduzir integralmente o valor
retido.
Com esses fundamentos pugnou pelo cancelamento do débito.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 2a Turma da DRJ/CGE em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
LANÇAMENTO. IMPOSTO RETIDO NA FONTE. GLOSA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. CABIMENTO.
É válido e deve ser mantido o lançamento que glosa o valor informado como Imposto
de Renda retido na fonte, na declaração de ajuste anual, quando não há prova da
retenção.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 06/08/2010 (e-fls. 58), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 01/09/2010 (e-fls. 59/63) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Alega a ausência de entrega do Informe de Rendimentos pela fonte pagadora.
- Defende que o Agente do Fisco não esgotou todos os procedimentos de auditoria
recomendados com o propósito de obter os elementos de convicção e certeza indispensáveis para
a constituição do crédito tributário, deixando de exigir o tributo daquele que, efetivamente, é o
responsável pelo seu recolhimento aos cofres públicos, ou seja, da pessoa jurídica locatária que
havia efetuado a retenção do imposto na fonte.
- Cita o art. 12 do Decreto n° 70.235/72 e aduz que, ciente da existência de IRRF
e da ausência de recolhimento do mesmo por parte da fonte pagadora, não poderia o Agente do
Fisco alegar desconhecimento da determinação contida no art. 842 do RIR/99.
- Assevera que, aceitar a tributação do rendimento bruto e glosar o IR Fonte cuja
responsabilidade pelo recolhimento é de terceiros, importa o reconhecimento pelo Fisco da
existência de apropriação indébita, que se encontrava perfeitamente caracterizada na
documentação apresentada pelo sujeito passivo no curso do procedimento fiscal e na
Impugnação.
- Entende que o fato de ter oferecido todo o rendimento à tributação comprova a
sua boa-fé.
- Sustenta que o Fisco está exigindo dele o mesmo imposto de renda retido na
fonte pela pessoa jurídica e que o lançamento em questão representa uma indisfarçável forma de
bitributação que, como tal, não pode ser admitida.

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.934 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001334/2008-75

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se do art. 87 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99), vigente à época, que a compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na Declaração de Ajuste
Anual e se restar comprovada a retenção efetuada pela fonte pagadora.
O Colegiado a quo manteve a infração apurada no lançamento por entender que os
documentos juntados aos autos não eram hábeis a comprovar a retenção declarada pelo
contribuinte sobre os rendimentos recebidos da Lanchonete Stylus Ltda. Importa reproduzir os
seguintes trechos do acórdão recorrido com as razões de decidir da primeira instância (e-fls.
54/55), as quais acompanho:
O objeto do lançamento, como se verifica pela descrição de fl. 10, foi a glosa do valor
de R$ 1.187,52, referente ao imposto retido na fonte, porquanto não constavam do
banco de dados da Receita Federal nem a retenção, nem o pagamento.
O problema, pois, cinge-se à prova de retenção na fonte do valor de R$ 1.187,52. Os
elementos de prova trazidos pelo impugnante limitaram-se ao contrato de locação do
imóvel, aos recibos relativos aos pagamentos dos aluguéis e a um extrato do processo n°
2005.002.026610-7, da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, referente a uma ação de
despejo por denúncia vazia.
[...]
Convém, a propósito, deixar claro que a inserção, pelo contribuinte em sua própria
declaração de ajuste, de qualquer informação relativa a valores dedutíveis da base de
cálculo ou do imposto devido não cria nenhum tipo de presunção em seu favor.
Portanto, o fato de ter sido informado pelo declarante um determinado valor como
retenção na fonte não transfere ao Fisco o ônus da prova de sua inexistência, inexatidão
ou falsidade. O contribuinte é quem está obrigado a demonstrar a veracidade daquilo
que declarou se, diante de dados conflitantes ou da ausência de informações, ele for
intimado pelo Fisco a fazê-lo.
No caso dos autos, não há nenhum elemento de prova que indique ter havido a efetiva
retenção na fonte, senão os recibos de pagamento de aluguel, os quais, isoladamente,
são de pouca consistência probatória, porquanto se trata de documentos produzidos pelo
contribuinte, para fazer prova contra ele em favor da pessoa que supostamente fez os
pagamentos. Tais recibos originalmente não se destinam a provar fatos contrários aos
interesses da Fazenda.
[...]
Portanto, à mingua de prova da retenção do imposto na fonte, deve ser mantido o
lançamento.
Como exposto, verifica-se que, ao contrário do que sustenta o recorrente, os
documentos juntados aos autos não são aptos a comprovar a efetiva retenção do imposto de
renda pela fonte pagadora (e-fls. 15/34), não merecendo reparos a decisão recorrida.
Impõe-se observar que todos os rendimentos percebidos no ano calendário, exceto
os isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva, devem integrar a base de cálculo do ajuste anual, independentemente de já terem sido
tributados na fonte, podendo ser compensado o imposto efetivamente retido pela fonte pagadora,
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.934 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001334/2008-75

conforme disposto nos arts. 83, I, 85, e 87, IV, do RIR/99. Cabe mencionar que a ausência de
comprovante de rendimentos não exime o contribuinte dessa obrigação.
Quando a incidência na fonte tem a natureza de antecipação, como no caso em
exame (rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica), a responsabilidade da fonte
pagadora extingue-se no prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual, cabendo ao
contribuinte, pessoa física, proceder à apuração definitiva do imposto.
Se a fiscalização constatar, antes do prazo fixado para a entrega da Declaração de
Ajuste Anual, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do imposto, este deve ser dela
exigido, pois não terá surgido ainda para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à
tributação.
No entanto, se somente após a data prevista para a entrega da Declaração de
Ajuste Anual a autoridade fiscal constatar a ausência de retenção do imposto, o destinatário da
exigência passa a ser o contribuinte e não mais a fonte pagadora, ao contrário do que defende o
recorrente. É nesse sentido o entendimento da Receita Federal consolidado no Parecer
Normativo Cosit no 1, de 24/09/2002. Mesmo preceito está inserido na última publicação do
“Perguntas e Respostas do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física”, divulgada pela Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil para o exercício 2020:
306 — Como deve agir o beneficiário em relação aos rendimentos sujeitos ao ajuste na
declaração anual, quando a fonte pagadora deveria ter retido o imposto na fonte e não o
fez?
O beneficiário deve declará-los como rendimentos tributáveis. Se já tiver apresentado a
respectiva Declaração de Ajuste Anual sem oferecer tais rendimentos à tributação,
deverá apresentar declaração retificadora para incluí-los como rendimentos tributáveis.
307 — De quem é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no caso
de rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual?
Até o término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora; após esse prazo, do
beneficiário do rendimento.
Note-se que o art. 842 do RIR/99, citado no Recurso Voluntário, dispõe sobre o
procedimento para a exigência do imposto de renda da fonte pagadora, mas determina a
observância do art. 722, parágrafo único, o que corrobora a orientação acima exposta.
Cumpre ressaltar que o que se discute na situação em exame é a retenção do
imposto sobre os rendimentos recebidos e não o recolhimento do mesmo. Como já apontado
neste voto, para fazer jus à compensação de IRRF na Declaração de Ajuste Anual, cabe ao
contribuinte demonstrar que o imposto informado foi efetivamente retido pela fonte pagadora, o
que não se verifica no presente caso. Por conseguinte, não há que se falar em apropriação
indébita ou bitributação com base nos documentos trazidos aos autos.
Importa mencionar, por fim, que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional. Além disso, de acordo com o art. 142
do mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não
cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais.

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.934 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001334/2008-75

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital